Tribunal: TJDFT
Processo: 0745801-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745801-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: MARINA CLESIA TUNICO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/ contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 173821776 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória (obrigação de fazer) c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Marina Clesia Tunico Nascimento, representada por seu esposo Jean Inácio da Silva Costa, em desfavor da agravante, processo no 0719532-81.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação de tutela para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, conforme relatório médico, bem como a realização dos tratamentos, procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em razões recursais (Id 52763924), a agravante alega não estarem preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a agravada intimada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; c) Seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para CASSAR A DECISÃO AGRAVADA. d) d) Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável/definido prazo de no mínimo 10(dez) dias para cumprimento. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 52771727 - pp. 1-2). A recorrente peticionou nos autos na mesma data da distribuição do agravo de instrumento requerendo a desistência do recurso (Id 52772096). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistência apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora